Tribunal: STF
Processo: ARE 1447197
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Growth Supplements - Produtos Alimentícios Eireli interpôs agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta à Constituição, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim resumido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COATORA – O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ. EXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 5º, XXXV e LXIX; 150, I e II, da Constituição Federal.



    Sustenta que o Secretário da Fazenda seria a autoridade competente para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança.



    Aduz similaridade do debate com aquele travado no âmbito do Tema n. 1.093/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto que a matéria articulada nas razões recursais, relativa aos artigos tidos por violados não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante proclama a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR e ARE 1.297.394 AgR, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem manteve a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por conta de erro insanável na indicação da autoridade coatora. A propósito, excerto da decisão monocrática, que aborda a questão de maneira inequívoca:



    Passo a analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado do Ceará levantada pelo Estado do Ceará. 



    Conforme dispõe o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, a autoridade coatora é a que pratica ou ordena o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir eventual ilegalidade.



    ..................................................................................................



    Da legislação supra transcrita, verifica-se que a competência para disciplinar a aplicação da legislação tributária não compete ao Secretário da Fazenda, mas ao Coordenador Tributário da Secretária da Fazenda, que não consta do rol taxativo do art. 108, inciso VII, 'b', da Constituição do Estado do Ceará e do art. 13, inciso XI, 'c', do RTJCE2 , a afastar a competência desta Corte para processar e julgar mandado de segurança no qual é a autoridade apontada coatora.



    Destaco, por outro lado, a impossibilidade da determinação da emenda da petição inicial para a correção do polo passivo, pois tal implicaria no reconhecimento da incompetência desta Corte de Justiça. No mesmo diapasão:



    .................................................................................................



    Sendo assim, reconheço a procedência da preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, o Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, e, em juízo de reconsideração, denego a segurança e declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, em conformidade com o disposto no art. 485, inciso VI, § 3º, do CPC e art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009.



    Essa ótica foi reafirmada pelo Colegiado de segunda instância::



    Nos termos da lei estadual nº 16.710/2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do poder executivo e altera a estrutura da administração estadual, a competência para disciplinar a aplicação da legislação tributária não compete ao secretário da fazenda, mas ao coordenador tributário da secretária da fazenda, que não consta do rol taxativo do art. 108, inciso vii, 'b', da Constituição do Estado do Ceará e do art. 13, inciso XI, 'c', do RTJCE, a afastar a competência desta corte para processar e julgar mandado de segurança no qual é a autoridade apontada coatora. 



    Impossibilidade da determinação da emenda da petição inicial para a correção do polo passivo, pois tal implicaria no reconhecimento da incompetência desta corte de justiça. 



    Inaplicável ao caso a teoria da encampação, pois implicaria em indevida modificação da competência legalmente estabelecida, nos termos do enunciado sumular nº 628 do STJ. 



    Precedentes desta corte. incompetência absoluta deste tribunal reconhecida. 



    Extinção o feito, sem resolução de mérito, em conformidade com o disposto no art. 485, inciso VI, § 3º, do CPC e art. 6º, § 5º, da lei nº 12.016/2009. 



    O Tribunal a quo não alcançou o mérito da demanda, portanto, considerando que o mandado de segurança exige a correta indicação da autoridade coatora como condição de cognoscibilidade.



    A respeito da matéria, o Supremo, na análise do AI 800.074, piloto do Tema n. 318/RG, reputou tratar-se de controvérsia infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 



    (AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6/12/2010)



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem -- quanto à correta indicação da autoridade coatora pela recorrente -- demandaria a reinterpretação de legislação infraconstitucional, revelando ausência de ofensa direta ao texto magno. Nesse sentido:



    (...) II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, no que diz respeito aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, faz-se necessária a análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o extraordinário (Tema 318 da Repercussão Geral – AI 800.074-RG/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). (...)



    (RE 985.305 AgR/SC, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/9/2018)



    (...) MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 



    1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. (...)



    (RE 1.117.397 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 13/8/2020)



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente